Tribunal: STF
Processo: HC 214404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Fernandes Chaves e outro, advogados, em benefício de Rogério Adneudo de Souza, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.4.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 732.193/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vigésima Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 4.2.2021, condenado o paciente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 5).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.7.2021, a Segunda Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso, Relator o Desembargador Alex Zilenovski. É a ementa desse julgado:



    “NULIDADE. PRELIMINAR. Inocorrência. Não se vislumbra quebra da cadeia de custódia de provas - A comprovar a materialidade dos crimes há os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante delito (fls. 19/20), o boletim de ocorrência de fls. 03/07, que indica as drogas que foram apreendidas, a quantidade e as circunstâncias da prisão, o auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, o laudo de constatação juntado a fls. 65/69, o qual menciona, inclusive, o lacre utilizado nº 0045166, com fotografia a fls. 69, e o laudo definitivo que se encontra a fls. a fls. 299/302. Não se vislumbra, dessa forma, que as medidas adotadas pela autoridade policial e pelo Instituto de Criminalística, no caso em apreço, tenham dado causa à quebra da cadeia de custódia, cujo instituto tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas” (e-doc. 3).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal paulista terem sido apresentados recursos especial e extraordinário contra esse acórdão, inadmitidos na origem. Pende de apreciação no Superior Tribunal de Justiça o AResp. n. 2.109.922/SP, autuado em 25.4.2022.



    4. Questionando o acórdão prolatado na apelação, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2037087-87.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.2.2022, o Relator, Desembargador Alex Zilenovski, não conheceu da impetração:



    “Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ROGERIO ADNEUDO DE SOUZA, sob a alegação de estar ele sofrendo constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo da 25ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo. 



    Segundo consta da impetração, o paciente, por infração ao artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 583 diárias. 



    Insurge-se contra essa r. decisão. 



    Ressaltam os n. impetrantes, que o paciente preencheria os requisitos legais para ser beneficiado com o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06, levando-se em consideração a sua primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita residência fixa, e a não a dedicação às atividades criminosas e ou a integração a organização criminosa. 



    Sustentam também os impetrantes, que o paciente faria jus a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, colecionando julgados das Cortes Superiores que viabilizam o pleito no caso de tráfico de drogas. 



    Por fim, igualmente, reclamam a fixação de regime mais brando para o desconto da pena privativa de liberdade, buscando, desta forma, o reconhecimento do alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    Diante disso, requerem, liminarmente, que o paciente aguarde o julgamento do presente writ no regime aberto. No mérito, pleiteiam a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, a confirmação do regime mais brando para o desconto da pena privativa de liberdade e, por fim, a substituição da pena reclusiva por penas alternativas. 



    O pedido de habeas corpus não deverá ser conhecido.



    Observou este Relator, após pesquisa aos autos da ação penal, que a r. sentença foi analisada e mantida, com relação ao paciente, quando do julgamento, em 06 de agosto de 2021, da apelação nº 1524864-28.2020.8.26.0228, por esta Colenda 2ª Câmara Criminal desta Corte. 



    Note-se, assim, que este E. Tribunal de Justiça passaria, em tese, a figurar como autoridade coatora, não tendo, deste modo competência para analisar as suas próprias decisões pela via estreita do remédio heroico, devendo o paciente utilizar-se de instrumento jurídico adequado. 



    Posto isto, não se conhece o writ” (e-doc. 4).



    5. Essa decisão foi o objeto do Habeas Corpus n. 732.193/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.4.2022, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a impetração, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROGERIO ADNEUDO DE SOUZA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2037087-87.2022.8.26.0000).' 



    Em primeira instancia, o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, sem direito a benefícios de anistia, graça e indulto, nos termos da Lei n. 8.072/1990. 



    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada. 



    Nas razões do presente writ, a defesa pugna pelo reconhecimento da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa do paciente, que também não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, fazendo jus ao benefício do tráfico privilegiado. 



    Sustenta que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal são favoráveis, justificando a imposição de regime mais brando.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecido e aplicado o redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu grau máximo, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.'



    A presente impetração é contra decisão monocrática do desembargador relator do HC n. 2037087-87.2022.8.26.0000, que não conheceu do writ. 



    O Superior Tribunal de Justiça entende que, contra decisão singular de desembargador relator que nega seguimento a habeas corpus, deve-se interpor agravo regimental para oportunizar o debate da matéria pelo respectivo órgão colegiado. 



    Dessa forma, a não interposição do referido recurso impede que o STJ examine a matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se precedente: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO JULGANDO PREJUDICADO O PEDIDO EM RAZÃO DO SUPERVENIENTE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o writ, deve ser o recurso de agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior. [...] 4. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no HC n. 411.791/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2017, destaquei.) 



    Ademais, não há evidência de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade que enseje a concessão da ordem de ofício. 



    Registre-se ainda que o desembargador relator não se pronunciou diretamente sobre a ilegalidade ou possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que a análise da questão pelo STJ também caracterizaria supressão de instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se.'



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.'' Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo” (e-doc. 2).



    6. No presente habeas corpus, os impetrantes sustentam ilegalidade das decisões prolatadas nas instâncias antecedentes, pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Afirmam que “não [se] reconheceu a incidência do redutor, sem justificativa idônea para tanto, tendo em vista que o paciente Rogério Adneudo de Souza, preenche todos os requisitos exigidos, ou seja, é primário, tem bons antecedentes, [e] não ficou provado nos autos (...) que seja integrante de organização criminosa e que se dedique a atividades criminosas”. 



    Argumentam que a fixação do regime inicial fechado teria se baseado na gravidade abstrata e no caráter hediondo do delito, em contrariedade à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 



    Pretendem “a substituição da reprimenda corporal pela alternativa”,  (...) eis que preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44 e 59)”.



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, deferindo-se a liminar, tal como requerida no item acima exposto, e depois de prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (se o caso), bem como do parecer do i. Ministério Público Federal; 



    a. Reconhecer e aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da L.11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3; 



    b. Fixar o regime inicial aberto; e 



    c. Substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, posto que presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP”.  (fl. 25, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 732.193/SP.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    9. Na espécie em foco, é de se anotar que os pleitos formulados nesta impetração, de redimensionamento das penas, pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e de modificação do regime prisional para outro menos gravoso, não foram examinados pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão questionada.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Nessa linha, confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    10. Ademais, para se concluir pela inexistência de envolvimento do paciente com o “tráfico profissionalizado”, como assentado na sentença condenatória, seria necessário reexaminar a matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 174.553, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2019; RHC n. 189.455, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17.8.2020; e RHC n. 160.544-AgR/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.5.2019.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora